Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700358-29.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EUCLIDES SALES DE SOUSA JUNIOR, KLAUS CARVALHO VALADARES APELADO: EUCLIDES SALES DE SOUSA JUNIOR, KLAUS CARVALHO VALADARES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto pelo DF contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, nos seguintes termos: CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de suprimir o auxílio alimentação e o auxílio moradia da parcela equivalente ao décimo terceiro salário/gratificação natalina, devendo, por corolário, proceder à inclusão do auxílio moradia (devida na atividade e na inatividade) e do auxílio alimentação (devida apenas na atividade) quando do pagamento da gratificação natalina. Alega que, proposto o cumprimento provisório de sentença pelos impetrantes, o Juízo a quo determinou, no prazo de quinze dias, a satisfação da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, até o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo das penas por litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência. Entende presentes os requisitos do CPC 1012, § 4°, para a suspensão da eficácia da sentença, em razão de julgados favoráveis à sua tese recursal, bem como pelo risco de dano de difícil reparação no caso de provimento do seu apelo e da atribuição de multa pecuniária. 2. a efetivação da obrigação de fazer acarretará o pagamento da gratificação natalina com acréscimo dos auxílios – moradia e alimentação – reconhecidos como devidos pelo Juízo a quo. Apesar da fundamentação do apelo e dos precedentes citados, carece de comprovação o risco de dano grave ou de difícil reparação, não verificado no valor da multa diária – fixada com limite de R$ 3.000,00 – e na efetivação da obrigação de fazer, considerando que as verbas somente serão pagas quando também o for a gratificação natalina, o que ocorre ordinariamente no mês de dezembro. Logo, não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento do apelo. Indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília, 13/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator